Tribunal: TJBA
Processo: 8045332-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045332-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: CARMEN LUCIA BITTENCOURT PEIXOTO e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES AOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a emissão dos boletos das mensalidades do plano da agravada com base no valor de R$ 3.670,76, limitando os reajustes aos autorizados pela ANS. A ação originária foi ajuizada por pessoa idosa, representada por curadora, com o objetivo de revisar os reajustes contratuais aplicados em plano coletivo por adesão, que incluíam aumentos sucessivos por sinistralidade e VCMH, considerados abusivos e desproporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência que limitou, provisoriamente, os reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo, afastando os percentuais por sinistralidade e VCMH até ulterior deliberação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença do
periculum in mora
resta evidenciada pelos aumentos expressivos e sucessivos (34,90% em 2023, 29,90% em 2024 e nova previsão de 29,90% em 2025), os quais comprometem a continuidade da cobertura contratual e colocam em risco a saúde da agravada, idosa, em situação de vulnerabilidade.

4. A probabilidade do direito está demonstrada na desproporcionalidade dos reajustes aplicados, que, mesmo em planos coletivos, devem observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. A alegação de que a legalidade dos reajustes exige prova pericial será oportunamente examinada no curso da instrução processual, não impedindo a concessão de tutela de urgência em cognição sumária.

6. A decisão recorrida encontra-se amparada na necessidade de prevenir danos irreparáveis à agravada, sendo medida reversível que não acarreta prejuízo irreversível à agravante, já que os valores eventualmente devidos poderão ser cobrados futuramente.

7. A alegação de que se trata de “falso coletivo” exige dilação probatória, não sendo passível de exame aprofundado na via estreita do agravo de instrumento.

8. A medida liminar preserva a continuidade do contrato e a assistência à saúde da agravada, sem prejulgamento do mérito, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998, art. 35-E.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80524939420238050000, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045332-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURA SAÚDE
e como Agravad
a

CÁRMEN LÚCIA BITTENCOURT e Outra
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.